Tribunal: STF
Processo: ARE 1259493
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. TEMPESTIVIDADE EM MATÉRIA PENAL. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 28 DA LEI 8.038/1990 PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGOS 1.003, § 5º, E 1.042 DO CPC/2015). CONTAGEM DOS PRAZOS DE FORMA CONTÍNUA (ARTIGO 798 DO CPP). PETIÇÃO DE AGRAVO RECEBIDA PELO PROTOCOLO DO TRIBUNAL DE ORIGEM APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVO. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Antonio Luis Aparecido Marangoni e Roberto Yoshio Yoshikado contra decisão de minha relatoria assim ementada:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. TEMPESTIVIDADE EM MATÉRIA PENAL. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 28 DA LEI 8.038/1990 PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGOS 1.003, § 5º, E 1.042 DO CPC/2015). CONTAGEM DOS PRAZOS DE FORMA CONTÍNUA (ARTIGO 798 DO CPP). PETIÇÃO DE AGRAVO RECEBIDA PELO PROTOCOLO DO TRIBUNAL DE ORIGEM APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.” 
    Inconformada com essa decisão, a parte embargante opõe o presente recurso alegando, em síntese que a decisão embargada “não examinou o pedido que consta às fls. 1.293 do recurso dos ora embargantes, onde consta pedido de devolução de prazo nos termos do artigo 223 e parágrafos do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente, o qual comprovado por atestado médico, no qual a signatária desta esteve em repouso no Hospital Leforte até às 21:00 horas do último dia do prazo para protocolo para este agravo, em virtude de ter sido acometida de mal súbito no início do dia”. (Doc. 11, p. 4) 
    É o relatório. DECIDO.
    Não merecem acolhida as pretensões da parte embargante.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na decisão judicial, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 619 do CPP.
    In casu, a decisão hostilizada assentou que o agravo é manifestamente intempestivo. Com efeito, a decisão então agravada foi publicada em 29/8/2019 (doc. 6, p. 403) e a petição de agravo recebida, pelo protocolo do Tribunal a quo, em 16/9/2019 (doc. 6, p. 404), após decorrido o prazo legal de 15 (quinze) dias corridos. 
    Ressalto, por oportuno, que não foi acolhido o pedido de devolução de prazo recursal por justa causa, uma vez que esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que a comprovação de doença grave deve demonstrar que o advogado está impedido, inclusive, de substabelecer o mandato, o que não se verifica, in casu. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.8.2015. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
      1. A jurisprudência desta Corte admite a devolução do prazo recursal em virtude de força maior apenas quando o advogado demonstra que a doença é grave o suficiente para impedi-lo até mesmo de substabelecer o mandato, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
      2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 819.295-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 2/12/2016) 
    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou as questões suscitadas no recurso extraordinário de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: ARE 912.914-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 6/4/2016; RE 626.504-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 911.793-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 860.500-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/12/2015; ARE 884.171-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; ARE 650.428-AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 11/4/2016; ARE 896.834-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2016; ARE 928.545-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 823.947-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016; e ARE 918.843-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/4/2016.
    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente